Tribunal: CARF
Processo: 11128.008398/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.008398/2006-14
ACÓRDÃO
3301-014.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PANASONIC DO BRASIL LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 06/12/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRIGENTES
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os
embargos de declaração devem ser providos com efeitos infringentes.
PRINCÍPIO
DA
EFICÁCIA
VINCULANTE
DOS
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. ACORDO ALADI. REDUÇÃO TARIFÁRIA. EXPEDIÇÃO DIRETA.
COMPROVAÇÃO.
Em respeito ao princípio da eficácia vinculante dos precedentes, previsto
no Novo Código de Processo Civil, impõe-se, no processo administrativo, a
observância de jurisprudência pacificada em casos de similitude fática.
Demonstrada a operação como expedição direta e cumpridos os requisitos
de origem estabelecidos no Acordo de Complementação Econômica no 27
(ALADI – ACE 27), reconhece-se o cabimento do benefício do direito
creditório decorrente de imposto de importação recolhido a maior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes e dar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 29 de janeiro de 2025.
Assinado Digitalmente
RACHEL FREIXO CHAVES – Relator
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008398/2006-14
2

Assinado Digitalmente
PAULO GUILHERME DEROULEDE – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores os Conselheiros (a) Marcio Jose
Pinto Ribeiro, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Aniello Miranda Aufiero Junior, Bruno Minoru
Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Embargante contra o
Acórdão n 3301-009.425, de 15/12/2020. Transcrevem-se, integralmente, a ementa e o dispositivo
da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 06/12/2001
ALADI. BENEFÍCIO FISCAL. CERTIFICADO DE ORIGEM. VÍCIOS FORMAIS.
DESQUALIFICAÇÃO.
É pressuposto para usufruir o benefício fiscal da redução tarifária, referente à
alíquota do imposto de importação, que o certificado de origem, apresentado à
autoridade responsável pelo despacho aduaneiro da mercadoria importada,
atenda a todas as prescrições impostas pelas normas que tratam do regime geral
de origem da Aladi.

2.
A Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado,
requerendo sua correção.
3.
Como síntese processual, tem-se que:
3.1.
O processo administrativo originou-se de pedido de restituição de valores
pagos a maior a título de Imposto de Importação, apresentado pela contribuinte Panasonic do
Brasil Ltda. A contribuinte alegou que foi compelida ao recolhimento integral do imposto devido à
não aplicação da redução tarifária prevista para mercadorias originárias de países membros da
Associação Latino-Americana de Integração (ALADI).
3.2.
O pedido de restituição foi fundamentado nos seguintes pontos principais:

A incorporação da Panasonic do Brasil Ltda. pela sucessora Panasonic
do Brasil Limitada (atual denominação de Panasonic da Amazônia S.A.);
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008398/2006-14
3

A importação de mercadorias fabricadas no México, país membro da
ALADI, que transitaram pelos Estados Unidos antes de serem
desembaraçadas no Brasil, especificamente na Alfândega de Santos;

O direito à redução de 20% sobre a alíquota do Imposto de
Importação, conforme a Resolução no 252 da ALADI, regulamentada no
Brasil pelo Decreto no 3.325/1999;

A impossibilidade de aplicação da redução tarifária no momento do
registro da Declaração de Importação (DI) no sistema SISCOMEX, que
considerou apenas o país do exportador (Estados Unidos) e desconsiderou
o país de fabricação (México), apesar de o Certificado de Origem
comprovar a origem das mercadorias.
3.3.
O pedido foi indeferido em Despacho Decisório pela Alfândega do Porto de
Santos sob os seguintes fundamentos:
 O trânsito das mercadorias pelos Estados Unidos não foi justificado por
razões geográficas ou logísticas válidas;
 As mercadorias foram comercializadas por uma empresa localizada nos
Estados Unidos (AMAC CORPORATION), o que desqualificaria a operação
para fins de redução tarifária prevista na ALADI.
3.4.
Inconformada, a Embargante apresentou manifestação de inconformidade,
reiterando que:

O trânsito das mercadorias pelos Estados Unidos ocorreu por razões
logísticas, considerando as condições superiores do Porto de Houston;

O procedimento adotado estava em conformidade com as normas da
ALADI;

A documentação apresentada demonstrava que o destino final das
mercadorias era o Brasil, sem qualquer utilização comercial nos Estados
Unidos.
3.5.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento (DRJ), que confirmou a decisão anterior sob o fundamento de
que a contribuinte não comprovou o cumprimento dos requisitos do art. 4o, alínea “b”, da
Resolução no 252 da ALADI, especialmente os incisos “i” e “ii”.
3.6.
Contra a decisão da DRJ, a contribuinte interpôs recurso voluntário,
reforçando os argumentos de que o trânsito pelos Estados Unidos era justificado por conveniência
logística, dadas as condições superiores do Porto de Houston e a eficiência das rotas comerciais.
Alegou que o não reconhecimento do benefício configurava violação às normas da ALADI e
enriquecimento sem causa por parte da União.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008398/2006-14
4
3.7.
O Colegiado negou provimento ao recurso voluntário, alegando, de forma
breve, que o contribuinte não atendeu aos requisitos previstos na Resolução no 252 da ALADI, sem
examinar os fundamentos apresentados no recurso.
3.8.
Nos embargos de declaração, a Embargante aponta omissão no acórdão, em
razão da ausência de análise dos argumentos apresentados em sede de recurso voluntário,
especialmente quanto à justificativa logística para o trânsito das mercadorias pelos Estados
Unidos.
3.9.
O despacho de admissibilidade dos embargos concluiu por admiti-los,
reconhecendo a omissão apontada pela Embargante, ao observar que o Colegiado não abordou os
argumentos centrais do recurso voluntário, limitando-se a reproduzir fundamentos genéricos das
decisões anteriores.
4.
É o relatório

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO
5.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos
exatos termos do Despacho de Admissibilidade.

II. DO MÉRITO
6.
Conforme amplamente consolidado no ordenamento jurídico brasileiro, os
embargos de declaração têm como finalidade precípua sanar obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o julgador ou colegiado deveria se pronunciar,
ou ainda corrigir erro material.
7.
No tocante aos efeitos infringentes dos embargos de declaração, a
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) reconhece a possibilidade
de acolhimento em caráter excepcional, quando configurado flagrante cerceamento de defesa. Tal
situação ocorre em hipóteses de ausência de fundamentação ou de inobservância ao princípio da
dialética processual, vícios que comprometem a integridade da decisão e violam os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nessas circunstâncias, os embargos
constituem instrumento hábil para a correção de falhas que possam obstar a análise do mérito,
assegurando que a decisão proferida esteja devidamente fundamentada.
8.
No caso concreto, assiste razão à embargante ao apontar omissão relevante
na análise dos fatos e fundamentos apresentados no recurso voluntário. A ausência de exame
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008398/2006-14
5
detido compromete a compreensão integral da controvérsia e a correta aplicação do direito,
configurando prejuízo processual direto e violação aos princípios da ampla defesa e da segurança
jurídica.
9.
Cumpre destacar que a matéria em discussão já foi objeto de reiteradas
deliberações neste E. Conselho, inclusive em casos envolvendo a mesma sociedade empresária.
Portanto, a ausência de uma análise uniforme e consistente em casos repetitivos fere o princípio
da segurança jurídica e compromete a coerência jurisprudencial deste colegiado.
10.
A controvérsia gira em torno da aplicação da preferência tarifária no âmbito
do Acordo da ALADI, especificamente na hipótese de interveniência de um terceiro país não
signatário do tratado. Trata-se de tema já debatido em precedentes anteriores, sendo essencial
que a análise atual observe os fundamentos e orientações firmados em decisões pretéritas, de
forma a evitar a violação da uniformidade e integridade jurisprudenciais.
11.
A relevância da questão é reforçada pela repetição dessa matéria em outros
processos administrativos. A ausência de um posicionamento coerente e fundamentado põe em
risco não apenas o julgamento individual, mas também a previsibilidade e a segurança jurídica no
âmbito deste Conselho.
12.
O art. 926 do Código de Processo Civil dispõe que a jurisprudência seja
estável, íntegra e coerente, promovendo isonomia e confiança nas decisões judiciais e
administrativas. Em consonância, o CARF já analisou temas correlatos, conforme evidencia o
seguinte precedente:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2004
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. IPI. PRINCÍPIO DA
EFICÁCIA VINCULANTE DOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
Em respeito ao Princípio da Eficácia Vinculante dos Precedentes, emanado
explicitamente pelo Novo Código de Processo Civil, cabe no processo
administrativo, quando houver similitude fática dos casos tratados e
jurisprudência pacificada, a observância dos precedentes jurisprudenciais fluidos
pelos Tribunais, conforme arts. 15, 926 e 927 da Lei 13.105/15. (Fonte: CARF.
Processo no 10882.002585/2008-33. Recurso Especial do Contribuinte. Acórdão no
9303-012.885 – CSRF / 3a Turma. Sessão de 17 de fevereiro de 2022. Destaque da
relatora)

13.
Considerando a similitude fática e jurídica com precedentes já analisados, e
por esta relatoria fundamentar-se pelas mesmas conclusões anteriormente consolidados, adoto
como razões de decidir os fundamentos constantes do Acórdão no 9303007.381 – 3a Turma – da
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008398/2006-14
6
Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de 18 de setembro de 2018, nos termos do art. 50,
§1o, da Lei 9.784/991.
14.
Tal medida reforça a coerência e uniformidade das decisões deste E.
Conselho, garantindo a aplicação consistente do direito e promovendo a segurança jurídica. A
íntegra do referido acórdão segue transcrita abaixo:
Acórdão no: 9303007.381 – 3a Turma
Sessão de: 18 de setembro de 2018
Matéria: RECONHECIMENTO DE CRÉDITO RESTITUIÇÃO
Recorrente: FAZENDA NACIONAL
Interessado: PANASONIC DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 21/10/2002
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ACORDO
ALADI. REDUÇÃO TARIFÁRIA. EXPEDIÇÃO DIRETA. COMPROVAÇÃO.
Quando demonstrada a operação como expedição direta e cumpridos os
demais requisitos de origem, previsto no Acordo de Complementação
Econômica no 27 (ACE 27), há que se reconhecer o cabimento do benefício
do direito creditório proveniente do imposto recolhido a maior.

Do Mérito
A matéria já vem sendo discutida neste Conselho, há muito tempo. A discussão se
resume se a preferência tarifária deve ou não ser aplicada quando houver a
interveniência de terceiro de país não signatária do Acordo Internacional.
A questão inaugural pelo ponto de vista de elemento material de prova
restringe-se à verificação da origem da mercadoria, do local de embarque e do
seu destino final.
O Certificado de Origem informa como: PAIS EXPORTADOR ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS PAIS IMPORTADOR BRASIL, além da norma que dá amparo à
operação de importação com direito a fruição de redução da alíquota (fl.9)
No mesmo sentido o documento, denominado:
“TRANSPORTATION ENTRY AND MANIFESTO OF GOODS SUBJECT TO CUSTOMS
INSPECTION AND PERMIT UNITED STATES CUSTOMS SERVICE”, informa que a
mercadoria ali registrada foi importada do México, em, por meio de
caminhão, via direta, tendo por porto estrangeiro de embarque BAJA CALIFORNIA
e como destino final SÃO SEBASTIÃO, PANASONIC DO BRASIL LTDA, Rodovia

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: (..)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008398/2006-14
7
Presidente Dutra, KM 155, Brasil. Igualmente a fatura, o BILL OF LADIN, informa
que o local de recebimento da mercadoria como sendo TIJUANA, México, o porto
de embarque como sendo HOUSTON e de desembarque como sendo o Porto de
Santos.
Inicialmente cumpre ressaltar que há várias decisões adotadas pelas turmas
julgadoras que caminham no sentido de considerar que a operação realizada pela
Contribuinte é legítima, quando se tem apresentação de todas as faturas
comerciais atreladas a operação triangular, permitindo seu cotejamento com o
certificado de origem e associada à expedição direta da mercadoria de país
signatário daquele acordo para o Brasil. Esses procedimentos comprovam o
cumprimento do regime de origem da ALADI e impõe a manutenção da
preferência tarifária, ainda que o faturamento se dê a partir de país não
signatário, senão vejamos:
Processo no 18336.001558/200507 Recurso no Voluntário
Acórdão no 3201003.436 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 26 de fevereiro de 2018
Matéria II
Recorrente PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do Fato Gerador: 20/02/1998
PREFERÊNCIA
TARIFÁRIA
CONCEDIDA
EM
RAZÃO
DE
ORIGEM. ALADI.

TRIANGULAÇÃO.
CUMPRIMENTO DAS
EXIGÊNCIAS

DOCUMENTAIS. A apresentação de todas as faturas comerciais atreladas a
operação triangular, permitindo seu cotejamento com o certificado de origem que
comprova o cumprimento do regime de origem da ALADI, associada à expedição
direta da mercadoria de país signatário daquele acordo para o Brasil impõe a
manutenção da preferência tarifária, ainda que o faturamento se dê a partir de
país não signatário.
Recurso Voluntário Provido
Winderley Morais Pereira - Presidente Substituto e Relator.

Processo no 10209.000087/2003¬93 Recurso no 344.651 Voluntário
Acórdão no 3102¬001.548 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária

Sessão de 18 de julho de 2012
Matéria Preferência Tarifária
Recorrente PETRÓLEO BRASILEIRO S/A ¬ PETROBRÁS
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008398/2006-14
8
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO ¬ II
Data do fato gerador: 19/12/1997
PREFERÊNCIA
TARIFÁRIA
CONCEDIDA
EM
RAZÃO
DA
ORIGEM. ALADI.
TRIANGULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Preferência Tarifária Concedida em Razão da Origem. ALADI. Triangulação.
Cumprimento das Exigências Documentais. A apresentação de todas as faturas
comerciais atreladas a operação triangular, permitindo seu cotejamento com o
certificado de origem que comprova o cumprimento do regime de origem da
ALADI, associada à expedição direta da mercadoria de país signatário daquele
acordo para o Brasil impõe a manutenção da preferência tarifária, ainda que o
faturamento se dê a partir de país não signatário.
Recurso Voluntário Provido
Luis Marcelo Guerra de Castro ¬ Presidente e Relator. Acórdão no 320100.444:

Julg. 30/04/2010.
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 21/12/1999
ALADI. PREFERÊNCIA TARIFÁRIA. CERTIFICADO DE ORIGEM E FATURAS
COMERCIAIS. INTERMEDIAÇÃO. PAÍS NÃO SIGNATÁRIO. A
rastreabilidade das operações é fundamental para que seja considerada a
triangulação ocorrida - PDVSA, PIECO, PETROBRÁS - e superada a questão de não
haver o preenchimento das formalidades previstas para a aplicação de
preferência tarifaria em caso de divergência entre certificado de origem e fatura
comercial, bem como quando o produto importado é comercializado por terceiro
pais, não signatário do acordo internacional. Após a diligência determinada,
constam dos autos todas as faturas (originária e do interveniente) o BL e o
Certificado de Origem, todos ligados entre si.
Acórdão 310200.691

Julg. 01/07/2010.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 24/05/2000
PREFERÊNCIA TARIFÁRIA CONCEDIDA EM RAZÃO DA ORIGEM.
ALADI.

TRIANGULAÇÃO.
CUMPRIMENTO DAS
EXIGÊNCIAS
DOCUMENTAIS. A apresentação de todas as faturas comerciais atreladas a
operação triangular, permitindo seu cotejamento com o certificado de origem que
comprova o cumprimento do regime de origem da Aladi, associada
à

expedição direta da mercadoria de país signatário daquele acordo para o
Brasil, impõem a manutenção da preferência tarifária, ainda que o faturamento se
dê a
partir de país não signatário, Recurso Voluntário Provido.
Processo n" 10209.000544/200540 Recurso n° 138291 Voluntário
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008398/2006-14
9
Acórdão n° 3102-00.250 — l a Câmara! 24 Turma Ordinária

Sessão de 20 de maio de 2009 .
Matéria II/IPI - FALTA DE RECOLHIMENTO Recorrente PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -
PETROBRAS
Recorrida
DRLFORTÁLEZA/CE
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - /I
Data do fato gerador: 28/06/2000
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - PREFERÊNCIA TARIFÁRIA -
TRIANGULAÇÃO COMERCIAL - POSSIBILIDADE. A apresentação para despacho do
Certificado de Origem emitido pelo país produtor da mercadoria, acompanhado
das respectivas faturas bem assim das faturas do pais interveniente, supre as
informações que deveriam constar de declaração juramentada a ser apresentada
à autoridade aduaneira, como previsto no art. 9°, do Regime Geral de Origem da
ALADI (Res.78).
Recurso Voluntário Provido. Relator Luciano Lopes
Processo no 18336.000160/2002-01 Recurso no 302-1.279.44
Especial do Contribuinte
Matéria IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO
Acórdão no 03-006.239
Sessão de 08 de dezembro de 2008
Recorrente PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO:
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO -
II

CERTIFICADO
DE ORIGEM. PREFERÊNCIA TARIFÁRIA. RESOLUÇÃO ALADI
no 232. A
apresentação para despacho do Certificado de Origem emitido pelo país produtor
da mercadoria, acompanhada das respectivas faturas, bem assim das faturas do
país interveniente, supre as informações que deveriam constar no Certificado de
Origem, como previsto no art. 9° do Regime Geral de Origem da Aladi (Res. 78).
Recurso Especial do Contribuinte Provido
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente Substituto e Redator ad hoc

Transcrevo, agora, o voto do e. Conselheiro Luis Marcelo Guerra de Castro,
Acórdão no 310201.338, que ao enfrentar a matéria, expôs de forma brilhante o
entendimento ao qual concordo e que peço vênia para incluir no meu voto e dele
também fazer minhas razões de decidir:
Em síntese, a alegação de descumprimento do regime de origem está calcada no
suposto descompasso entre a operação alvo de litígio e a resolução 252 da
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008398/2006-14
10
Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), promulgada por meio do
Decreto no 3.325, de 30 de dezembro de 1999.
Segundo aduz a autoridade fiscal:
há um descompasso entre o certificado de origem e a fatura comercial
apresentados por ocasião do despacho de importação;
a Resolução 252 exigiria a expedição direta da mercadoria;
a Petrobrás Finance Corp (Pifco), pessoa jurídica estabelecida um país não
signatário da ALADI, atuara na operação na qualidade de exportador, hipótese
não admitida pelo acordo, que só admitiria essa intervenção na qualidade de
“operador”;
ainda que a Pifco atuasse como operador, restariam descumpridas as exigências
fixadas pela Resolução ALADI, eis que o certificado de origem apresentado não
consignaria a informação de que a mercadoria seria faturada por meio de um
terceiro país, nem identificara o nome, denominação ou razão social e domicílio
daquele operador.
Aduz, ainda, com relação a esta última exigência, que não fora apresentada
declaração juramentada capaz de suprir a referida falha documental.
Apesar do zelo demonstrado pela autoridade Fiscal, penso, com o máximo
respeito, que tais fundamentos não dão suporte à manutenção da exigência.
Explico.
Em primeiro lugar, considero que a falha documental na instrução do despacho de
importação foi devidamente saneada DF CARF MF Fl. 219 8 pela apresentação da
fatura comercial no 116348-0, o que permitiu o cotejamento entre a mercadoria
submetida ao crivo do Fisco e a constante do certificado de origem objeto do
presente litígio.
Em segundo, diferentemente do que se verificou em outras operações análogas
envolvendo a recorrente, no caso do presente recurso, a mercadoria que tem sua
origem questionada pelo Fisco embarcou no porto de Punta Cardon, Venezuela, a
bordo do Navio THEANO, com destino ao Brasil, tendo sido descarregada no Porto
de Belém, conforme se constata nableitura da averbação constante do extrato da
Declaração de Importação e do conhecimento de transporte.
Cabe aqui destacar o que diz o artigo Quarto da Resolução 252 (os
destaques não constam do original):
QUARTO.- Para que as mercadorias originárias se beneficiem dos tratamentos
preferenciais, as mesmas devem ter sido expedidas diretamente do país
exportador para o país importador. Para tais efeitos, considera-se como expedição
direta:
As mercadorias transportadas sem passar pelo território de algum país não
participante do acordo.
Sendo certo que a mercadoria não transitou pelas Ilhas Cayman,
encontra¬se satisfeita a exigência de expedição direta da mercadoria.
Também discordo que a intervenção da pessoa jurídica Pifco tenha ocorrido em
desacordo com o que preceitua o regime de origem da ALADI.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008398/2006-14
11
Cabe relembrar, nessa esteira, a distinção entre país de origem, procedência e
aquisição gizada nas alíneas “h”, “i” e “j” do art. 425 do Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto no 91.030, de 1985:
h) país de origem, como tal entendido aquele onde houver sido produzida a
mercadoria, ou onde tiver ocorrido a última transformação substancial;
i) país de aquisição, assim considerado aquele do qual a mercadoria foi adquirida
para ser exportada para o Brasil, independentemente do país de origem da
mercadoria ou de seus insumos;
j) país de procedência, assim considerado aquele onde se encontrava a
mercadoria no momento de sua aquisição;
Cotejando
os
elementos
carreados
ao
processo
com

os
conceitos regulamentares, em especial o consignado na alínea “i”,
vê-se que as Ilhas
Cayman, em verdade, representam o país de aquisição e não, como restou
consignado, como país de origem ou procedência.
Nessa linha, não há como afirmar validamente que o acordo proíba que a
mercadoria seja faturada por um operador situado em um país não membro da
ALADI. O artigo nono da Resolução ALADI no 252 nesse ponto é explícito:
NONO.- Quando a mercadoria objeto de intercâmbio for faturada por um
operador de um terceiro país, membro ou não da Associação, o produtor ou
exportador do país de origem deverá indicar no formulário respectivo, no campo
relativo a “observações”, que a mercadoria objeto de sua Declaração será
faturada de um terceiro país, identificando o nome, denominação ou razão social
e domicílio do operador que, em definitivo, será o que fature a operação a
destino. (os destaques não constam do original)
A mercadoria, diversamente do afirmado no auto de infração, é unicamente
faturada a partir das Ilhas Cayman, na medida em que, conforme já mencionado
anteriormente, é embarcada diretamente da Venezuela para o Brasil.
Não se discute, ademais, sua extração em país diverso.
Restaria, finalmente, avaliar se há vício formal no certificado de origem no 56921
capaz de invalida-lo.
Chamo atenção para algumas informações consignadas no certificado que se
entende imprestável para comprovar a origem da mercadoria: no campo 1 do
certificado consigna-se expressamente a intervenção da Venezuela como país
exportador e, no campo 2, o Brasil, como país importador, já no campo 9,
identifica-se a pessoa jurídica PDVSA Petroleo Y GAS S.A. como produtor.
Finalmente, no campo 10 (observações), indica-se a participação
da pessoa jurídica Petrobras Internacional Finance Company, o navio que
transportará a mercadoria e a data de emissão do conhecimento de transporte.
Ora, se foi indicado o país de destino da mercadoria, a intervenção do operador
estabelecido em terceiro país e, a partir da apresentação da fatura comercial
atrelada ao referido certificado, identificam-se claramente todos os elos da cadeia
comercial, não há como afirmar que o certificado esteja em desacordo com as
regras do acordo, máxime em razão de que as informações relativas ao domicílio
da Pifco estão perfeitamente identificadas na fatura acreditada por tal certificado.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008398/2006-14
12
Com essas considerações, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário."
Ou seja, não obstante as normas que regem o regime de origem, a Resolução 252
que engloba as Resoluções nos 227, 232 e os Acordos nos 25, 91 e 215 do Comitê
de Representantes da ALADI, em seu artigo 9o veio permitir a participação de um
operador de um terceiro país, membro ou não da ALADI.
Assim sendo, entendo cabível a redução tarifária prevista no Acordo de
Complementação Econômica no 39 (ACE 39), conforme Decreto de execução no
3.138, de 16/08/1999, firmado entre Brasil e os seguintes países: Colômbia,
Equador, Peru, Venezuela (Países Membros da Comunidade Andina).
Vale ressaltar que no presente caso o Contribuinte, realizou um consulta à SRF
sob o protocolo no 3633/2006, em 27/07/06, sobre o preenchimento de
declaração de importação para fruição de benefício de preferência tarifária.
Tais assertivas constam do Of. no 2006/00263, de 06/10/06, expedido pela
Coordenação Geral de Administração Aduaneira, cujos itens 5 a 12 explicitam que
houve o cumprimento da expedição direta para as mercadorias em comento,
como também o contido no item 13 esclarece sobre o preenchimento da DI para
fim de fruição do benefício de preferência tarifária, ex vi do Anexo I da IN SRF no
206/02, art. 10.
Seguindo a orientação contida no ofício mencionado o Contribuinte protocolou na
unidade preparadora o Pedido de Cancelamento ou de Retificação de Declaração
de Importação e Reconhecimento de Direito de Crédito no valor de R$ 43.997,53
(fls.).
A título de precedente há o pedido de reconhecimento de direito creditório
formulado pela Recorrente nos autos do processo n.o 10855.003858/200894, o
qual foi deferido por meio do Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT n.o 538, de
19/08/10 (fls. 174/175), que reconheceu o direito creditório no valor de R$
23.622,41, relativo ao imposto de importação.
Ainda em Relação ao tema a Contribuinte trouxe à baila a Decisão n.o 203, DOU
de 15/09/99, proferida pela Divisão de Tributação da 8a Região Fiscal, como
também jurisprudência administrativa, na qual é parte interessada, com vistas à
consubstanciar os seus argumentos.
Ora, há o reconhecimento expresso pelos órgãos oficiais, seja no âmbito regional
ou nacional, de que na importação de mercadorias, nas condições
supramencionadas, devem as mesmas se beneficiar de alíquotas preferenciais por
atender os requisitos previstos na Resolução 252 do Comitê de Representantes da
ALADI.
Vale ainda, ressaltar que a fruição dos tratamentos preferenciais acha-se
normatizada no art. 4o, da Resolução ALADI/CR n" 78 - Regime Geral de Origem
(RGO)-, aprovada pelo Decreto n" 98.836, de 1990, 4o, in verbis:
CUARTO.- Para que las mercancias originarias se beneficien de los tratamientos
preferenciales, las mismas deben haber sido expedidas directamente dei país
exportador al país importador.
Diante disto, de acordo com o normativo acima a exportação direta do EUA para o
Brasil, é suficiente para garantir a redução tarifária, sendo legitimo o benefício
fiscal.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008398/2006-14
13
Vale ainda ressalta que a NOTA COANA/COLAD/DITEG N° 60/97, de 19 de agosto
de 1997, traz importante constatação, sendo pertinente a respectiva transcrição:
Na triangulação comercial que reiteramos, é prática frequente no comércio
moderno, essa acreditação não corre riscos, pois se trata de uma operação na
qual o vendedor declara o cumprimento do requisito de origem correspondente ao
Acordo em que foi negociado o produto, habilitando o comprador, ou seja, o
importador a beneficiar-se do tratamento preferencial no país de destino da
mercadoria. O fato de que um terceiro país fature essa mercadoria é irrelevante
no que concerne à origem. O número da fatura comercial aposto na Declaração de
Origem é uma condição coadjuvante com essa finalidade. Importante notar ainda
que, em ambos os casos (ALADI e MERCOSUL), não há exigência expressa de
apresentação de duas faturas comerciais. No caso MERCOSUL, se obriga apenas
que na falta da fatura emitida pelo interveniente, se indique, na fatura
apresentada para despacho (aquela emitida pelo exportador e/ou fabricante), a
modo de declaração jurada, que "esta se corresponde com o certificado, com o
número correlativo e a data de emissão, e devidamente firmado pelo operador".
Após, foi publicada a Resolução n° 232 do Comitê de Representantes da ALADI,
incorporada ao ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto n.o 2.865, de 7 de
dezembro de 1988, que alterou o Acordo 91 e deu nova redação ao art. 9o da
Resolução n.o 78, prevendo:
Quando a mercadoria objeto de intercâmbio, for faturada por um operador de um
terceiro país, membro ou não membro da Associação, o produtor ou exportador
do país de origem deverá indicar no formulário respectivo, na área relativa a
"observações", que a mercadoria objeto de sua Declaração será faturada de um
terceiro país, identificando o nome, denominação ou razão social e domicílio do
operador que em definitivo será o que fature a operação a destino.
Vale ainda ressaltar o Superior Tribunal de Justiça tem pronunciamento judicial
favorável a esses casos de importação:
RECURSO ESPECIAL No 1.499.856 - PE (2014/0310600-1)
RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO RECORRENTE : FAZENDA
NACIONAL
ADVOGADO: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PR000000O
RECORRIDO : PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
ADVOGADO: TACIANA MATIAS BRAZ DE ALMEIDA E OUTRO(S) - PE021487
DECISÃO
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ALÍQUOTA
REDUZIDA. MERCADORIA ORIGINÁRIA DE PAÍS MEMBRO DA ALADI. DECISÃO DO
TRIBUNAL A QUO NO SENTIDO DE QUE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO
BENEFÍCIO
FISCAL
FORAM
ATENDIDOS.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
REAPRECIAÇÃO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
APLICAÇÃO DO ART. 20, §§ 3o. E 4o. DO CPC/1973. REVISÃO DO VALOR DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DE PROVAS. RECURSO ESPECIAL A QUE
SE NEGA SEGUIMENTO.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008398/2006-14
14
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela FAZENDA NACIONAL, contra acórdão
proferido pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 5a. Região, assim ementado:
TRIBUTÁRIO E INTERNACIONAL. PETROBRÁS. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
REDUÇÃO. MERCADORIA ORIGINÁRIA DE PAÍS MEMBRO DA ALADI. VENEZUELA.
TRIANGULAÇÃO VIRTUAL COM PAÍS NÃO MEMBRO. BENEFÍCIO FISCAL
ASSEGURADO.
Hipótese em que se discute a possibilidade da Petrobrás fazer jus às preferências
tarifárias do Acordo de Complementação Econômica ACE-27, firmado entre Brasil
e Venezuela, objeto do Decreto 1.381/95, para fins de redução do montante pago
a'titulo de Imposto de Importação de produtos derivados de petróleo.
2. Não merece prosperar o argumento da Fazenda Nacional de, que não houve,
prova, do recolhimento do tributo e a Juntada de documentos
essenciais para fins de fruição do beneficio, tendo em vista que a Petrobrás,
entre outros documentos, anexou certificados de origem, que fazem constar a
República da Venezuela como pais originário do produto ali consignado,
juntando, também, declarações de importação apresentadas, onde constam os
valores de I.I. recolhidos. Ademais, os conhecimentos de embarque (Bili of
Lading) demonstram que as mercadorias ali consignadas foram expedidas da
Venezuela diretamente para o Brasil, nos termos preconizados no art. 4o., a, da
Resolução 78/87.
O país de origem das mercadorias foi a Venezuela e não as llhas Cayman. 0 que
houve foi uma triangulação comercial, na qual, inicialmente, a Petrobrás
adquiriu Propano/butano da Venezuela. Em seguida, uma das suas subsidiárias,
situada nas llhas Cayman, a Braspetro Qil Service Co Brasoil, pagou o preço do
produto que, posteriormente, foi recomprado pela demandante. Tal
procedimento tem por finalidade obter prazos maiores para pagamento.
0 fato de os produtos terem sido faturados pelas subsidiárias da PETROBRÁS nas
llhas Cayman, país que não é membro da ALADI, não desnatura o conceito de
origem para fins de fruição do tratamento preferencial, pois o que importa é que
o Certificado de Origem tenha sido emitido pelo país produtor, no caso, a
Venezuela, membro efetivo da, ALADI. (AC 200481000211851, Desembargadora
Federal Margarida Canitareíli, TRF5 1 Quarta Turma, DJ - Data: 09/07/2009 -
Página169 - 129.)
(...)
Inicialmente, não merece prosperar o argumento da Fazenda Nacional de que não
houve prova do recolhimento do tributo e a juntada de documentos essenciais
para fins de fruição do benefício, tendo em vista que a Petrobrás, entre outros
documentos, anexou certificados de origem (fls. 145 e 252), que fazem constar a
República da Venezuela como país originário do produto ali consignado, juntando,
também, declarações de importação apresentadas às fls. 71/74, 126/129,
164/170 e 217/220, onde constam os valores de I.I. recolhidos demonstram que as
mercadorias ali consignadas foram expedidas da Venezuela diretamente para o
Brasil, nos termos preconizados no art. 4o, a, da Resolução 78/87, como bem
ressaltou a juíza de 1o grau.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008398/2006-14
15
Alega a Fazenda, ainda, que o produto importado tem origem nas Ilhas Cayman,
país não signatário do acordo em questão, razão pela qual é indevida a redução
do tributo
Ocorre que, como já visto, o país de origem das mercadorias foi a Venezuela e
não as Ilhas Cayman. O que houve foi uma triangulação comercial, na qual,
inicialmente, a Petrobrás adquiriu Propano/butano da Venezuela. Em seguida,
uma das suas subsidiárias, situada nas Ilhas Cayman, a Braspetro Oil Service Co
Brasoil, pagou o preço do produto que, posteriormente, foi recomprado pela
demandante. Tal procedimento tem por finalidade obter prazos maiores para
pagamento.
Essa triangulação comercial, com participação de empresa situada em país não
membro do ACE 27, não acarreta a perda da preferência tarifária preconizada
no aludido acordo, pois a operação comercial realizada pela Petrobrás é prática
frequente no comércio internacional, sendo admitido que o produto seja
faturado em outro país, desde que a origem da mercadoria seja preservada, sem
descaracterização do acordo cujas preferências se desejar obter (juíza de 1o
grau).
12. Como visto, o Tribunal a quo afastou todos os argumentos que seriam óbice
ao benefício fiscal requerido. Ou seja, entendeu-se ali que os requisitos estavam
preenchidos. Assim, os elementos fáticos usados pelo Tribunal local não podem
ser alterados nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Ilustrativamente:
15. Diante do exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial.
16. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília (DF), 21 de agosto de 2017.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR
(Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 28/08/2017)
RECURSO ESPECIAL No 1.331.366 ¬ CE (2012/0133457-9) RELATOR : MINISTRO
HERMAN BENJAMIN RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR:
PROCURADORIA¬GERAL
DA
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS ADVOGADO : CANDIDO
FERREIRA DA CUNHA LOBO E OUTRO(S) DECISÃO
Trata¬-se de Recurso Especial (art. 105, III, "a", da CF) interposto contra
acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região assim ementado: TRIBUTÁRIO
E INTERNACIONAL. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. MERCADORIA
ORIGINÁRIA

DE
PAÍS
MEMBRO
DA
ALADI. TRIANGULAÇÃO
VIRTUAL
COM PAÍS NÃO MEMBRO. BENEFÍCIO FISCAL GARANTIDO.
I-A PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A ajuizou a presente ação de rito
ordinário contra a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), objetivando a repetição de
valores supostamente recolhidos a maior a título de Imposto de Importação,
relativamente a operações de importação de produtos derivados do petróleo de
origem venezuelana. Segundo afirma, a antiga SRC - Secretaria da Receita Federal
desconsiderou a existência do Acordo de Alcance Parcial de Complementação
Econômica n 027 (Decreto n. 1381, de 30/01/1995), celebrado entre o Brasil e a
Venezuela, ao amparo do disposto no Tratado de Montevidéu 1980 e da
Resolução 2 do Conselho de Ministros da Associação Latino Americana de
Integração (ALADI), e o Acordo de Preferências Tarifárias Regional n' 04 (PTR-04),
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008398/2006-14
16
assinado pelos países membros da ALADI, que reduziram a alíquota do Imposto de
Importação para 12% (doze por cento).
- O Acordo n 91 do Comitê de Representantes, em sua redação originária, assim
como a Resolução n. 78, esta em relação à Venezuela, não vedava a compra de
produto de país signatário com interveniência de terceiros, com a finalidade de se
fazer a alavancarem financeira da operação de importação, e sem o trânsito
efetivo da mercadoria por esse terceiro país. No caso dos autos, os produtos
foram comprados pela PETROBRAS na Venezuela,
revendidos a empresas subsidiárias (Petrobrás Intemational Finance Company ¬
PIFCO e Braspetro Oil Services Co. - BRASOIL), localizadas em terceiro pais não
integrante da ALADI, no caso Ilhas Cayman, sem que, entretanto, tenha sido
efetivamente transitado por este país.
- O fato de os produtos terem sido faturados pelas subsidiárias da PETROBRAS nas
Ilhas Cayman, país que não é membro da ALADI, não desnatura o conceito de
origem para fins de fruição do tratamento preferencial, pois o que importa é que
o Certificado de Origem tenha sido emitido pelo país produtor, no caso, a
Venezuela, membro efetivo da ALADI.
- Apelação provida. Repetição do indébito garantida, com atualização pela SELIC.
Honorários advocatíciosfixados em R$ 2.000, 00 (dois mil reais).
Os Embargos de Declaração foram parcialmente acolhidos, rejeitando-se a
alegação de prescrição. A recorrente sustenta, em Recurso Especial, violação do
art. 535 do CPC, com base na não apreciação da matéria ventilada nos Embargos
de Declaração. Aduz ofensa aos arts. 23, II e §§ 2o, II, e 4o, I, do Decreto 70.235/72
e 195 do Decreto-Lei 5.884/43. Memorial apresentado pelo recorrido.
É o relatório. Decido.
Os autos foram recebidos neste Gabinete em 11.10.2014. A irresignação não
merece prosperar. O Tribunal de origem, ao decidir a questão, consignou (fls.
636/STJ): No que tange à alegação de prescrição do direito de pleitear a nulidade
do lançamento, assim como de requerer a repetição do indébito tributário,
verifica-se que, de fato, o acórdão foi omisso, por se tratar de matéria sobre a
qual deveria ter havido manifestação de oficio. A FAZENDA NACIONAL defende
que, a PETROBRAS teria sido notificada do lançamento em 12/07/1999, razão pela
qual somente poderia ter, ajuizado a ação pleiteando a nulidade do lançamento
até 12/07/2004. Sem embargo, a cópia do AR - Aviso de Recebimento (fi. 243), ao
meu sentir, não é suficiente para comprovar a data da comunicação do
lançamento do tributo, porquanto se encontra firmado por recebedor não
identificado. Rejeito, pois, a alegação de prescrição da pretensão de anular o ato
de lançamento. (Grifei). Extrai-se do excerto acima transcrito e dos termos
do Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal é obstado pelo
disposto na Súmula 7/STJ, porquanto implica reexame dos elementos probatórios
de regularidade da notificação. Diante do exposto, nego provimento ao Recurso
Especial. Publique¬se. Intimem-se. Brasília (DF), 1o de abril de 2014. MINISTRO
HERMAN BENJAMIN Relator”
Frise-se, ainda, a jurisprudência exarada pelo TRF:
TRIBUTÁRIO E INTERNACIONAL. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. MERCADORIA
ORIGINÁRIA DE PAÍS MEMBRO DA ALADI. VENEZUELA. IMPORTAÇÃO.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008398/2006-14
17
PETROBRAS. TRIANGULAÇÃO VIRTUAL COM PAÍS NÃO MEMBRO. PETROBRÁS
FINANCE COMPANY SEDE ILHAS CAYMAN. ORIGEM E DESTINO DA MERCADORIA.
NÃO DESCARACTERIZAÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL EXISTENTE. APELAÇÃO PROVIDA.
REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDAS.
Trata-se de remessa oficial e apelações interpostas em face de sentença que, em
ação anulatória de débito fiscal, proposta pela PETROBRAS – Petróleo Brasileiro
S/A para anular ato de lançamento de imposto de importação de derivados de
petróleo adquiridos da Venezuela, julgou parcialmente procedente o pedido
apenas para determinar a exclusão da multa isolada, aplicada. Concluiu a
sentença pela existência do crédito tributário, por considerar inaplicável a
redução de alíquota do Imposto de Importação, em 80%, praticada pela apelante
nos termos em que prevista no acordo firmado entre países integrantes da ALADI,
pelo fato de a operação de importação ter a participação de país não signatário
do referido tratado. A operação de importação teve a participação da Petrobras
Internacional Finance Company – PFICO, sediada nas Ilhas Cayman. 2. A razão
determinante para a autuação fiscal, que descaracterizou o benefício de redução
do Imposto de Importação, foi a participação na operação comercial realizada
para com a Venezuela, de empresa sediada em país não integrante da ALADI.
Contudo, a terceira empresa a participar faz parte do próprio grupo econômico
da PETROBRAS, assim considerada não como intermediária, mas como
operadora internacional dos seus interesses. Sob outro aspecto, certamente de
maior relevância, não se verificam nas razões que motivaram o auto de infração,
circunstância fática que descaracterizasse a origem e o destino da mercadoria
importada. Não há, assim, informação de que, além da triangulação comercial
realizada, houvesse descaracterização da operação comercial originariamente
realizada entre a PETROBRAS e a PDVSA. Precedentes: (AGA, Desembargador
Federal Reynaldo Fonseca, TRF1
¬
Sétima
Turma, e-DJF1.

Data:
19/10/2012,
p.

1344; AC
200481000211851,
Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, TRF5 ¬ Quarta Turma, DJ ¬
Data: 09/07/2009 – p. 169 - no 129). 3. Apelação da PETROBRAS provida.
Remessa oficial e apelação da União, improvidas. Honorários

de

sucumbência, R$

5.000,00.
TRF

1a

Região, Apelação/Reexame Necessário 2004.39.00.002359¬3/PA, julg.
07/10/2013. PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL –
LIMINAR/TUTELA ANTECIPADA – IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO – REDUÇÃO DA
TARIFA EM RAZÃO DE ACORDO ENTRE PAÍSES MEMBROS DA ALADI – BENS
COM ORIGEM E DESTINADOS A PAÍSES INTEGRANTES DA ALADI –
TRIANGULAÇÃO VIRTUAL COM PAÍS NÃO MEMBRO – BENEFÍCIO FISCAL
GARANTIDO –
PRECEDENTES. 1. In casu, é perfeitamente aplicável o disposto no art. 557,
§ 1o-A, do CPC, em face da manifesta sintonia da decisão agravada com a
jurisprudência dominante neste eg. Tribunal e no colendo Superior Tribunal de
Justiça. 2. Nessa perspectiva, "O art. 557, § 1o-A, do CPC, conferindo ao relator
competência para dar provimento monocraticamente ao agravo, sem que isso
signifique afronta ao princípio do contraditório, da ampla defesa, e/ou violação de
normas legais, porque atende à agilidade da prestação jurisdicional, não se limita
aos casos de prévia jurisprudência dominante ou súmulas das Cortes Superiores".
(AGTAG
006897242.2009.4.01.0000/DF;
Desembargador
Federal
Luciano
Tolentino Amaral, Sétima Turma, Decisão de 23/02/2010, Publicado no e-DJF1 de
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008398/2006-14
18
12/03/2010, p. 465). 3. No caso vertente, o Juiz oficiante, ao justificar sua decisão,
esclareceu que: "(...) encontram-se nos autos cópias dos Conhecimentos de
Transporte (Bills of Lading), que comprovam que os produtos foram embarcados
da Venezuela e transportados diretamente para o Brasil." Com efeito,
"Havendo"Certificado de Origen","Bill of Landing"e"Invoice"provando que o
combustível importado é de origem venezuelana (país integrante da ALADI),
despachado desse país diretamente para o Brasil (também integrante da ALADI),
autoriza-se, em princípio, a redução da tarifa do Imposto sobre Importação , nos
termos do Acordo de Complementação Econômica n.o 39 (ratificado pelo Decreto
3.138, de 16 AGO 1999)". (AG 006762940.2011.4.01.0000 / PA, Rel.
DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA,
e­DJF1 p.1087 de 21/09/2012).”
“EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSTO
DE IMPORTACAO. APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE ORIGEM. DOCUMENTO
TIDO COMO INDISPENSÁVEL PELA NORMA FISCAL PARA CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. RECONHECIMENTO DO TRATAMENTO
DIFERENCIADO PELO DESPACHO ADUANEIRO. REVISÃO DO LANÇAMENTO
POSTERIOR CALCADA EM FORMALIDADE EXARCEBADA SEM PREVISÃO
EM LEI.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Embargos à execução visando afastar a cobrança de débito
fiscal constituído por auto de infração lavrado com base no indeferimento da
redução da alíquota do Imposto de Importação em 28% (vinte e oito por cento),
incidente sobre produto originário da Colômbia em razão de benefício previsto
nas regras inerentes à Associação Latino- Americana de Integração - ALADI. A
Alfândega, num primeiro momento, examinou a documentação apresentada na
Declaração de Importação, considerando-a hábil ao desembaraço aduaneiro com
a redução da alíquota pretendida, o que resultou na liberação da mercadoria sem
nenhuma questionamento. Depois, a Autoridade Fiscal procedeu à revisão do
lançamento, com fundamento no art. 149, IV, do Código Tributário Nacional,
considerando que o despacho de importação não se encontrava instruído com
documento necessário, na espécie o original do Certificado de Origem. 2. O
Certificado de Origem é documento essencial à obtenção de tratamento fiscal
diferenciado na importação, nos termos pretendido pelo ora apelante. 3. O art.
434 do vigia a época da importação, estabelece que a comprovação da origem da
mercadoria "será feita por qualquer meio julgado idôneo". O Auditor que revisou
o lançamento não afirma que o documento apresentado é inverossímil e nem
indica qualquer vício que possa afastar a idoneidade do Certificado de Origem
apresentado, mas apenas se apegou em mera formalidade exacerbada de que
não constava o original do documento, exigência essa que, aliás, não tem previsão
expressa na legislação que rege a matéria. 4. Não é razoável a exigência feita pela
Autoridade Fiscal para conceder o tratamento tributário diferenciado, uma vez
que não há nenhuma cogitação de que o bem importado não adveio de país
membro da ALADI, nem que o documento é inidôneo ou ainda que não se adequa
ao modelo aprovado pela própria Associação. 5. A Alfândega já havia examinado a
documentação apresentada na Declaração de Importação, concluindo, na ocasião,
que havia preenchido os requisitos para concessão da redução da alíquota do
imposto de importação por ter a mercadoria origem de país membro da ALADI. 6.
Se é verdade que o ato a revisão do lançamento goza de presunção relativa de
legitimidade e veracidade, também é verdade que o primeiro ato da
administração, que, ao proceder ao desembaraço aduaneiro, considerou correta a
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008398/2006-14
19
documentação apresentada, também o goza da mesma presunção. Desse modo,
como não é questionado nos autos o fato de a mercadoria ter sido mesmo
proveniente de país integrante da ALADI (Colômbia), o contribuinte não pode ser
prejudicado no caso em questão. 7. A Fazenda Nacional poderia ter trazido aos
autos elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art.
333, II, do CPC), mas não o fez. 8. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários
de sucumbência arbitrados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC. 9.
Apelação provida.
Ora, as decisões acima caminham junto com o meu entendimento – qual seja, de
que o Regulamento Aduaneiro estabelece que a comprovação da origem da
mercadoria "será feita por qualquer meio julgado idôneo".
Cabe, assim, concluir que os documentos emitidos e devidamente apresentados
demonstram a correspondência da mercadoria e mantêm a
rastreabilidade, permitindo identificar sem qualquer dúvida a origem da
mercadoria. Pressuposto essencial para a aplicação da preferência tarifária.
Assim, entendo que não constitui descumprimento dos requisitos para a
concessão do benefício de redução do imposto de importação o fato de quando
do transporte de mercadoria originária de país participante, transitar
justificadamente por país não participante e, quando demonstrada a operação
como expedição direta e cumpridos os demais requisitos de origem, há que se
reconhecer o cabimento do benefício do direito creditório proveniente do
imposto recolhido a maior.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda.

************************

15.
Portanto, como amplamente consignado no acordão paradigma, o Decreto
no 3.325/1999, que internalizou a Resolução no 252 da ALADI no ordenamento jurídico brasileiro,
dispõe que mercadorias originárias de países membros podem transitar por países não membros
sem perder o status de origem, desde que cumpridos os requisitos previstos no art. 4o, alínea "b".
16.
Para configuração de expedição direta, o trânsito deve ser justificado por
razões geográficas ou logísticas, as mercadorias não podem estar destinadas a uso, comércio ou
emprego no país de trânsito, e não devem sofrer manipulações além das necessárias para sua
conservação. No caso em análise, o Certificado de Origem emitido no México por entidade
devidamente credenciada, - e disponível nos autos, comprova que as mercadorias atendem a tais
exigências.
17.
O trânsito das mercadorias pelos Estados Unidos está plenamente justificado
por razões logísticas e geográficas, considerando a infraestrutura superior do Porto de Houston e a
proximidade estratégica entre México, EUA e Brasil, em conformidade com as práticas usuais do
comércio internacional. E, não há nos autos quaisquer evidências de desvio de finalidade no
trânsito que descaracterizem o benefício tarifário.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.359 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008398/2006-14
20
18.
Ademais, o Certificado de Origem apresentado é válido e foi emitido em
conformidade com as normas da ALADI por entidade autorizada no México, assegurando a
legitimidade da operação e o atendimento integral aos requisitos legais para a concessão do
benefício tarifário pleiteado.

III. CONCLUSÃO

19.
DIANTE DO EXPOSTO, acolho os embargos de declaração para sanar a
omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes, com o reconhecimento do direito à fruição
do benefício tributário previsto pela ALADI e, consequentemente, do direito creditório referente
ao imposto de importação recolhido a maior.
20.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 357
DF CARF MF
Original